Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. SEQUESTRO. DECISÃO DE CARÁTER DEFINITIVO DESAFIÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO - ART. 593, II, DO CPP. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE VALORES. PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão que defere ou indefere a constrição de bens possui caráter definitivo, sendo desafiada, portanto, por recurso de apelação, nos termos do art.593, II, do CPP.
2. As medidas cautelares não se baseiam em um juízo de certeza, mas em cognição sumária. Tendo em vista essa particularidade, a mera alegação de periculum in mora é insuficiente para embasar o deferimento dos pedidos. A mera ocorrência de casos similares em outros processos, relativos a outros réus, em que os acusados lograram êxito em não ressarcir o erário não é suficiente para afastar a necessidade de indicação expressa de razões fáticas que evidenciem o periculum in mora.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão integralmente mantida.